Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RPV. LIMITE MÁXIMO. RENÚNCIA HOMOLOGADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte credora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de expedição de RPV observando-se o limite de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido na Lei 6.188/20, sob o fundamento de que foi homologada a renúncia aos valores que superassem 10 (dez) salários mínimos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que deixou de observar que a demanda executiva foi deflagrada sob a vigência da Lei Distrital 6.618/2020 a qual, posteriormente, restou declarada constitucional pelo STF e que, por isso, não se tratava de hipótese de retroatividade.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O acordão foi claro em seus fundamentos, tratando da legislação vigente à época e dos entendimentos jurisprudenciais que se sucederam no tempo.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.